Tribunal: TJSP
Processo: 0701164-79.2012.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Comarca de Salto do Pirapora – Alegação de nulidade das CDAs – Insurgência contra extinção da execução fiscal – Cabimento – Vícios formais das CDAs que não indicam a origem e a natureza dos créditos – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos, nos termos do artigo 2o, § 8o da Lei de Execuções Fiscais, com

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Comarca de Salto do Pirapora – Alegação de nulidade das CDAs – Insurgência contra extinção da execução fiscal – Cabimento – Vícios formais das CDAs que não indicam a origem e a natureza dos créditos – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos, nos termos do artigo 2o, § 8o da Lei de Execuções Fiscais, com prosseguimento da execução fiscal – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.